Tribunal: TJBA
Processo: 8045472-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045472-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DANIEL LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA DE PIS-PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8045472-96.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO DO BRASIL/SA
e em que é agravado
DANIEL LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos da certidão de julgamento.

21

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça